Tribunal: TJMT
Processo: 1025983-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025983-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), VALDEIR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 039.836.351-05 (PACIENTE), LAIO PORTES STHEL (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), VANESSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 047.291.731-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos e fundamentos legais para a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, em crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Os elementos constantes dos autos — laudos periciais, depoimentos da vítima e documentos policiais — comprovam a materialidade e apontam indícios robustos de autoria, bem como a gravidade concreta dos fatos.

5. A gravidade da conduta se evidencia pelo modus operandi: agressão física e verbal contra a vítima na presença da filha menor, ameaças de morte e posse de arma de fogo de uso restrito, com grande quantidade de munições.

6. O risco à ordem pública e à integridade da vítima justifica a medida, ante a periculosidade do agente e a escalada de violência, revelando probabilidade concreta de reiteração delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade e da intensidade da ameaça, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

9. Estão presentes as hipóteses do art. 313, I e III, do CPP: crime doloso com pena máxima superior a quatro anos e crime praticado no contexto de violência doméstica contra mulher.

10. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois a soma das penas em abstrato dos delitos imputados supera quatro anos e admite regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi e pelo contexto de violência doméstica, justificam a medida extrema.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos legais.

4. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I e III; CP, art. 147, § 1º; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1025628-25.2022.811.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01/03/2023; STJ, RHC n. 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021, DJe 25/05/2021; STJ, AgRg no HC n. 765.832/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 11/10/2022, DJe 19/10/2022; TJMT, N.U 1020531-39.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Parma Timidati, em favor de
Valdeir Barbosa de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Juara.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorrida em 03/08/2025. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que: (i) não há risco à ordem pública; (ii) o paciente possui residência fixa e trabalho lícito; (iii) a gravidade em concreto da conduta não seria fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva; e (iv) a medida viola o princípio da homogeneidade, por ser mais gravosa que eventual pena a ser aplicada.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos, incluindo cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 304423383) e do auto de prisão em flagrante.

Em decisão fundamentada, este Relator indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar, em análise preliminar, ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Na mesma oportunidade, dispensou as informações da autoridade apontada como coatora, considerando suficientes os elementos constantes dos autos (ID 304536372).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Doutor José de Medeiros, manifestou-se pela
denegação da ordem,
sumariando o seu entendimento desta forma:

“Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Alegado constrangimento ilegal – Fundamentação inidônea – Ausência dos requisitos e pressupostos – Possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas – Improcedência – Fundamentação idônea – Prisão em flagrante convertida em preventiva para resguardo da ordem pública, em razão gravidade da conduta – Presença dos requisitos e pressupostos para a prisão – Impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – Pela denegação da ordem”.
(ID 304536372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
visa à revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente
Valdeir Barbosa de Souza
, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente pode ser decretada quando presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime (materialidade) e (ii) indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, os pressupostos da prisão preventiva estão devidamente demonstrados pelos elementos constantes dos autos, notadamente: a) laudo pericial n. 541.1.02.9819.2025.043457-A01, que atesta a presença de lesão corporal na vítima; b) laudo pericial n. 2025.13.80185, que atesta a eficiência da arma de fogo apreendida em poder do paciente; c) laudo pericial n. 2025.245562, que atesta a eficiência das munições apreendidas em poder do paciente; d) termo de depoimento da vítima, relatando as agressões físicas e verbais sofridas.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a medida poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta
e da
periculosidade do agente
, tal como se infere da leitura do édito judicial vergastado:

“(...) No caso, verifico haver provas da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, constatados por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimento dos condutores e testemunhas, termo de interrogatório policial, termo de apreensão e laudo pericial nº 541.1.02.9819.2025.043457-A01, laudo de eficiência em munição de arma de fogo, e demais documentos carreados aos presentes autos.

Por seu turno, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública deve ser a medida ser tomada, com fundamento tanto na gravidade em concreto da(s) conduta(s), quanto na periculosidade do(s) agente(s), evidenciadas pelo modo de ação e outras circunstâncias ora valoradas, a saber:

(i) Conforme narrado pela vítima em seu depoimento,
os episódios de violência não se restringem à data da prisão, tendo se desenvolvido ao longo de um relacionamento breve, mas marcado por comportamento obsessivo, controlador e ameaçador por parte do custodiado
. Contudo, os fatos se agravaram significativamente na madrugada de 03 de agosto de 2025, quando, após episódio de ingestão alcoólica, o custodiado obrigou a vítima e sua filha menor de 12 anos a embarcarem em seu veículo. Durante o trajeto,
Valdeir passou a hostilizá-la, motivado por ciúmes e desequilíbrio emocional,
culminando em uma agressão física direta à vítima – desferindo-lhe um soco no rosto
, que resultou em edema visível na face direita
;

(ii) Além da agressão física, a vítima foi humilhada com ofensas verbais de cunho moral, tendo sido chamada de “vagabunda”, “que não valia nada” e “que não era mãe”.
Essa violência moral foi praticada na presença da filha da vítima, o que agrava a situação
, tanto do ponto de vista psicológico quanto da demonstração da total ausência de freios do custodiado.

(iii) Regista-se que a ameaça direta e gravíssima feita à vítima: segundo consta no depoimento,
Valdeir afirmou que, mesmo sendo preso, em “cinco dias estaria na rua” e que “acabaria com ela
”
. Essa declaração não pode ser subestimada, pois revela uma intenção clara de retaliação e
coloca em risco real e iminente a integridade física e até a vida da vítima, demonstrando que a liberdade do custodiado representa perigo concreto e inaceitável
.

(iv)
A esse risco pessoal e doméstico soma-se o
alto poder bélico do custodiado: foi apreendida uma arma de fogo de uso restrito (.40), da marca Taurus
, modelo TH40, acompanhada de três carregadores e 74 munições, o que demonstra não se tratar de uma posse casual ou simbólica
, mas de armazenamento significativo de material bélico. A vítima ainda informou que Valdeir possuiria outras armas ilegais de diversos calibres, reforçando a necessidade de apuração mais aprofundada e cautela máxima quanto ao seu potencial lesivo.

Vale frisar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para colocação em liberdade, uma vez que tais condições não se sobrepõem à concreta necessidade da segregação cautelar na espécie, à luz da fundamentação aqui declinada e jurisprudência correlata (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023; STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Inviável, ainda, a substituição da medida cautelar extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao caso dadas as
circunstâncias concretas de maior gravidade, reveladas pelo modus operandi da empreitada criminosa
e pelos elementos angariados até o presente momento
(...)

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VALDEIR BARBOSA DE SOUZA EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (...)”
. (ID 304423383). Destacamos

Como visto, após análise acurada dos autos, verifica-se que prisão em flagrante do paciente Valdeir Barbosa de Souza foi convertida em preventiva de forma fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, não configurando constrangimento ilegal passível de correção via
habeas corpus
.

Deveras, infere-se que o referido édito apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos específicos do caso que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública e à integridade da vítima, notadamente pela gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
(agressão física, xingamentos e ameaças graves, em tese, perpetradas na frente da filha da vítima); escalada de violência demonstrada pelo paciente (considerando o histórico de comportamento agressivo relatado); bem como pela apreensão de arma de fogo e de quantidade significativa de munições.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
, e o risco à integridade física e psicológica da vítima, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Saliente-se, por importante, que o art. 313 do CPP estabelece as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. No caso em análise, estão presentes duas hipóteses: a) crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I, CPP): o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) é punido com reclusão de 3 a 6 anos; b) crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP): os crimes de lesão corporal e injúria foram praticados em contexto de violência doméstica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

[...] 3. A segregação cautelar foi imposta com base em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, com violência física e psicológica contra vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Os depoimentos colhidos, aliados aos laudos periciais e demais provas preliminares, indicam plausibilidade na acusação, demonstrando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

5. A custódia preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o histórico de envolvimento do paciente em casos anteriores de violência doméstica.

[...] 8. Ordem denegada."
(N.U 1020531-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

No que se refere à insuficiência das medidas cautelares alternativas, o art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em análise, as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes pelos seguintes motivos: a) a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam alto risco de reiteração delitiva; b) a ameaça direta à vítima demonstra que a liberdade do paciente representa perigo real à sua integridade física; c) a posse de arma de fogo de uso restrito com grande quantidade de munições revela elevado potencial lesivo.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende esta Corte Superior que não viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento ao direito de Defesa a decisão monocrática do relator, fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva. 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE INCÊNDIO DOLOSO E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Wellington Lopes de Souza, buscando a revogação de prisão preventiva decretada pelo juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante com base na garantia da ordem pública, considerando os crimes de incêndio doloso (art. 250, § 1°, II, a, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1°, do Código Penal), no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do fumus comissi delicti pelos elementos probatórios colhidos e do periculum libertatis pela gravidade das ameaças proferidas
.

2. o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

3.

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória
(STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida idônea e necessária para assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, em caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são demonstrados".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, § 1º, e 250, § 1º, II, a; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei n. 11.340/2006; Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024
. (N.U 1034859-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)

Quanto às condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente (residência fixa e ocupação lícita), a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, cumpre destacar que as penas dos delitos atribuídos ao paciente (lesão corporal qualificada, injúria majorada e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), cumuladas materialmente, ultrapassam o patamar máximo de quatro anos, não se cogitando eventual ofensa ao referido princípio.

Ademais, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, é provável que, em caso de condenação, a pena seja fixada em patamar elevado e em regime inicial fechado, o que afasta a alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena a ser aplicada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Valdeir Barbosa de Souza
, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025